Tribunal: TJPA
Processo: 0809938-58.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0809938-58.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO ANTUNES LIMA, EUCLIDES DE FREITAS FILHO, IRACI TEREZINHA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DA SILVA MACHADO, LAURISTON JOSE LUNA GOES, LUZENILDA BARROSO NAVES, MARCOLINA MAGNO BARBOSA, MARLISE MODESTO TOURAO, NILVON MONTEIRO DA COSTA, PAULO MONTEIRO DOS SANTOS

EXECUTADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVOS INTERNOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. PAGAMENTO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. DELIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MATÉRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O implemento da política remuneratória prevista pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, efetivamente
resultou no
reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

2.

O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial transitada em julgado não altera a natureza remuneratória e genérica

da vantagem.

3.

O pagamento de
valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela
Lei Complementar Estadual nº 094/2014 –
deve ser incluído na base de cálculo do redutor constitucional.

4.

In casu,
em razão da necessidade serem refeitos os cálculos, no sentido de ser observada a incidência do redutor constitucional, o que alcançará tanto os exequentes em atividade quanto aos inativos, dada a imperatividade na norma constitucional, restou sem eficácia a sucumbência inicialmente reconhecida pelo ato decisório hostilizado e consequentemente a expedição das correspondentes ordens de pagamento (precatórios). Isto porque somente depois de refeitos os cálculos pelo Serviço de Contadoria deste Juízo será possível aferir/dimensionar concretamente a existência de eventual crédito e/ou excesso de execução.

5.

Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ,
REsp 1.495.144/RS
(Tema 905) e, ainda, pelo STF no julgamento do
RE 810.947
(Tema 810). O termo inicial
(dies a quo)
dos juros de mora deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária) até a data da atualização da conta pelos exequentes (30/11/2019)
dies ad quem
.

6.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

7.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

8.

A conjugação das normas citadas não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

9.

Agravo Interno interposto pelo IGEPREV conhecido e parcialmente provido. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer de ambos Agravos Internos, oferecendo parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, e desprovendo o recurso interposto pelo Estado do Pará, tudo nos termos do voto da eminente relatora. 16ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 12.05.2021 a 19.05.2021.

Afirmaram suspeição os Desembargadores Rômulo Nunes e Vânia da Silveira.

Belém/PA, 19 de maio de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVOS INTERNOS NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0809938-58.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / EXECUTADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO (OAB/PA 9.456)

AGRAVANTE / EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTCIA (ID 3830516)

AGRAVADO / EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO ANTUNES LIMA

AGRAVADO / EXEQUENTE: EUCLIDES DE FREITAS FILHO

AGRAVADA / EXEQUENTE: IRACI TEREZINHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO / EXEQUENTE: JOSÉ ROBERTO DA SILVA MACHADO

AGRAVADO / EXEQUENTE: LAURISTON JOSÉ LUNA GÓES

AGRAVADA / EXEQUENTE: LUZENILDA BARROSO NAVES

AGRAVADA / EXEQUENTE: MARCOLINA MAGNO BARBOSA

AGRAVADA / EXEQUENTE: MARLISE MODESTO TOURÃO

AGRAVADO / EXEQUENTE: NILVON MONTEIRO DA COSTA

AGRAVADO / EXEQUENTE: PAULO MONTEIRO DOS SANTOS – pensionista de ELIZABETE SANTA ROSA FARIAS DOS SANTOS

ADVOGADOS: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA (OAB/PA 7.895) e OUTRO

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV interpôs Agravo Interno (ID 4133089) contra decisão unipessoal desta relatoria que, diante da ausência de impugnação, homologou os cálculos dos exequentes cujo somatório alcançou a quantia de R$ 2.088.482,10 (dois milhões oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e dez centavos)
, para todos os fins de direito, bem assim impôs honorários advocatícios sucumbenciais (Súmula 345/STJ e Tema Repetitivo 973) em percentuais mínimos (art. 85, §§ 1º e 3º, incisos I e II, CPC) e, a
pós o trânsito em julgado, a expedição das competentes ordens de pagamento (precatórios).

Nas suas razões recursais (ID 4133089) a autarquia agravante aduziu, inicialmente, que mesmo não tendo ofertado impugnação a Fazenda Pública poderá recorrer às instâncias superiores em razão da ausência de preclusão.

Em seguida, mencionou haver excesso de execução, o qual relativamente aos seguintes exequentes (agravados): Carlos Alberto Antunes Lima (R$ 238.686,21); Euclides de Freitas Filho (R$ 231.734,19) e Lauriston José Luna Góes (R$ 196.887,66), pelo fato de sempre perceberem acima do teto constitucional defendeu que nada lhes seria devido e, portanto, impugnou a quantia pretendida na sua totalidade.

Frisou, especificamente quanto ao exequente Lauriston Góes, que o mesmo seria devedor da quantia de R$ 842.602,43, considerando ter percebido a mais extrapolando o mencionado teto constitucional.

Quanto a exequente (agravada) Iraci Terezinha de Oliveira, que pleiteou a quantia de R$ 233.294,20, aduziu que pelo fato de ter percebido acima do teto constitucional lhe seria devida apenas a quantia de R$ 9.785,58, havendo um excesso de R$ 223.508,62.

Em relação a exequente (agravada) Luzenilda Barroso Naves, que pleiteou a quantia de R$ 221.241,76, aduziu que pelo fato de ter percebido acima do teto constitucional a partir de março de 2018 lhe seria devida apenas a quantia de R$ 196.425,56, havendo um excesso de R$ 24.816,20.

Quanto ao exequente Paulo Monteiro dos Santos (agravado), que postulou a quantia de R$ 219.423,31, mencionou que a instituidora da pensão (Elizabete Santa Rosa Farias dos Santos) faleceu em 13/02/2018, fazendo com que não desfrute da paridade e integralidade devendo, assim, a execução ser totalmente impugnada.

Discordou do arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência alegando que não havia previsão de tal verba no acordo firmado.

Relativamente aos exequentes: José Roberto da Silva Machado, Marcolina Magno Barbosa, Marlise Modesto Tourão e Nilvon Monteiro da Costa, na medida que se tratam de servidores ativos o IGEPREV não teria considerações a tecer acerca das quantias pleiteadas.

O Estado do Pará também interpôs Agravo Interno (ID 4134315) onde, preliminarmente, alegou sua ilegitimidade passiva quanto ao período em que o servidores/exequentes já estavam aposentados.

Na sequência, o agravante arguiu a incompetência do juízo para processamento do pedido de cumprimento. Aduziu tratar-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.663.926/RJ) alegando não haver prevenção desta relatoria para as execuções individuais.

Ressaltou que a distribuição por dependência requerida pelos exequentes em função tanto do art. 161, I, da Constituição Estadual conjugado com o art. 116, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não pode ser confundida com a prevenção do relator(a) da ação coletiva.

Asseverou que a referida disposição regimental (art. 116) há de se conformar às peculiaridades fáticas da lide coletiva sendo razoável imaginar que afluam centenas de demandas executivas individuais fundadas em um título executivo coletivo.

Destacou que a aplicação indiscriminada do art. 116, I, do RITJPA não resolve o problema, ademais se mostra incompatível com a garantia do amplo acesso à jurisdição. Por fim, aduziu que reconhecer a competência por prevenção em casos semelhantes torna letra morta as disposições do CDC (art. 98, §2º) e do CPC (art. 516).

Sustentou ser indevida a condenação em honorários advocatícios, porquanto afirmou não haver no acordo firmado reconhecimento de valores retroativos.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso, para anular a decisão recorrida, considerando a ausência de prevenção, bem como afastar a condenação em honorários e os valores referentes ao IGEPREV.

Os agravados apresentaram contrarrazões aos dois Agravos Internos (ID 4543779), na qual informaram que no pedido inicialmente formalizado apontou-se a responsabilidade do Estado do Pará para os créditos dos litisconsortes: José Roberto Silva Machado,
Marcolina Magno Barbosa, Marlise Modesto Tourão e Nilvon Monteiro da Costa.

Por sua vez, quanto ao IGEPREV, apontou-se a responsabilidade para os créditos dos litisconsortes: Carlos Alberto Antunes Lima, Euclides de Freitas Filho, Iraci Terezinha de Oliveira, Lauriston José Luna Góes, Luzenilda Barroso Naves e Paulo Monteiro dos Santos.

Ressaltaram que ambos executados (IGEPREV e Estado do Pará) foram intimados a se manifestarem sobre os cálculos dos exequentes e não apresentaram impugnação, motivo pelo qual houve homologação dos valores (art. 535, §3º do CPC).

Alegaram que o agravante tergiversa pretendendo fazer do agravo substitutivo da impugnação, bem como ao mencionar que os autores executam valores retroativos à impetração.

Quanto ao alegado excesso de execução defenderam que não se trata de matéria de ordem pública, de tal sorte que há tentativa de desvirtuar o agravo interno para tentar suprimir uma possível perda de prazo pela Fazenda Pública, conduta que evidencia má-fé processual a ser penalizada com multa.

Sustentaram a pertinência do arbitramento dos honorários de sucumbência.

Finalizaram pugnando pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido que seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Ambos os recursos tentam infirmar os fundamentos da decisão agravada (§1º do art. 1021 do CPC), razão pela qual devem ser conhecidos.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de pedido para cumprimento (obrigação de pagar) em razão de acordo firmado nos autos do mandado de segurança coletivo, processo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, transitado em julgado, movido em desfavor do Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.

Segundo declinado na exordial (ID 2465149) o valor dos créditos individualizados inicialmente correspondia, respectivamente:

IMPETRANTE/EXEQUENTE

VALOR/CRÉDITO

CARLOS ALBERTO ANTUNES LIMA

R$ 238.686,21

PAULO MONTEIRO DOS SANTOS – pensionista de ELIZABETE SANTA ROSA FARIAS DOS SANTOS

R$ 219.423,31

EUCLIDES DE FREITAS FILHO

R$ 231.734,19

IRACI TEREZINHA DE OLIVEIRA

R$ 233.294,20

JOSÉ ROBERTO DA SILVA MACHADO

R$ 139.723,60

LAURISTON JOSÉ LUNA GÓES

R$ 196.887,06

LUZENILDA BARROSO NAVES

R$ 221.241,76

MARCOLINA MAGNO BARBOSA

R$ 204.148,87

MARLISE MODESTO TOURÃO

R$ 227.685,69

NILVON MONTEIRO DA COSTA

R$ 175.657,21

TOTAL (soma dos créditos individuais)

R$ 2.088.482,10

Em razão do pleito formulado em 02/12/2019 determinei a intimação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (ID 2478182) que
não apresentou impugnação
ou qualquer outra espécie de manifestação conforme certificado pelo Senhor Secretário Judiciário (ID 3268762).

Da mesma forma, em 09/07/2020 determinei a intimação do Estado do Pará (ID 3307532) que igualmente
não apresentou impugnação
ou qualquer outra espécie de manifestação conforme certificado pelo Senhor Secretário Judiciário (ID 3606824).

Destarte, observando que formalmente não houve impugnação em relação aos exequentes/litisconsortes acima mencionados, na forma do art. 535, §3º, inciso I, CPC, HOMOLOGO para todos os fins de direito os respectivos cálculos nos seguintes valores:

1)

CARLOS ALBERTO ANTUNES LIMA – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 238.686,21 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos);

2)

PAULO MONTEIRO DOS SANTOS – pensionista de ELIZABETE SANTA ROSA FARIAS DOS SANTOS – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 219.423,31 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e um centavos);

3)

EUCLIDES DE FREITAS FILHO – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 231.734,19 (duzentos e trinta e um mil setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos);

4)

IRACI TEREZINHA DE OLIVEIRA – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 233.294,20 (duzentos e trinta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos);

5)

JOSÉ ROBERTO DA SILVA MACHADO – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 139.723,60 (cento e trinta e nove mil setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos);

6)

LAURISTON JOSÉ LUNA GÓES – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 196.887,06 (cento e noventa e seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos);

7)

LUZENILDA BARROSO NAVES – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 221.241,76 (duzentos e vinte e um mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos);

8)

MARCOLINA MAGNO BARBOSA – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 204.148,87 (duzentos e quatro mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos);

9)

MARLISE MODESTO TOURÃO – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 227.685,69 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos);

10)

NILVON MONTEIRO DA COSTA – valor reconhecido como devido pelo devedor e homologado neste juízo R$ 175.657,21 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos);

A somatória destes valores/créditos individuais homologados perfaz a quantia de R$ 2.088.482,10 (dois milhões oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e dez centavos).

Destaco, oportunamente, consoante entendimento firmado no REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), acerca do não afastamento da solução prevista pela Súmula 345/STJ, por conseguinte inaplicabilidade do § 7º, do art. 85, CPC/2015, ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, pelo qual se almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva (in casu mandado de segurança coletivo), que inexistindo na lide originária/coletiva especificação do quantum devido nem identidade dos titulares do direito subjetivo – como ocorre na espécie – forçoso reconhecer a necessidade de atuação do advogado na fase de cumprimento e por conseguinte o direito à sua remuneração (honorários de sucumbência).

Nesse sentido colaciono trechos do voto proferido pelo Ministro Gurgel de Faria (relator):

“A regra contida no art. 85, § 1º, do CPC/2015 é clara no sentido de que também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe o arbitramento de honorários, impugnado ou não o título executivo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Já o § 7º do referido dispositivo dispõe que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".

Após análise detida do regramento normativo do novel Código de Processo Civil, entendo que não existe razão para se afastar a solução outrora consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação e vigência da Súmula 345 do STJ.

Digo isso porque a exegese literal desse parágrafo sétimo, se feita sem ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pelo art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

Embora seja verdade que o novo CPC tenha aperfeiçoado o processo civil brasileiro em diversos aspectos, foi ele discreto no tocante à regulamentação procedimental das demandas coletivas, seja em relação à fase de conhecimento, seja em relação à fase de cumprimento, de modo que não é possível extrair do citado art. 85, § 7º, a existência de comando normativo também destinado a regular a verba honorária nesses procedimentos específicos que buscam a concreção de direito reconhecido em provimento judicial coletivo.

Isso sopesado, tenho que a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015 é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação.

Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

Entretanto, quando o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva, ele não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, visto que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. E isso naturalmente decorre do fato de os sujeitos processuais que a compõem não serem os mesmos da ação cognitiva, uma vez que o exequente, logicamente, não fez parte da fase de conhecimento.

Em outras palavras, nessas decisões coletivas – lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária.

Em face disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja resolução se deve dar com estrita observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que induz a indevida compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada.

(...)

Tem-se, pois, que a contratação de advogado é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento. A imperiosa presença do causídico revela, por consequência, o direito à sua devida remuneração.

(...)

Assim, observa-se que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva (atual cumprimento de sentença) que motivaram este Sodalício a editar a Súmula 345 do STJ permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil.

(...)

Diante desse quadro, entendo que não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

Assim, inexistindo mudança normativa, quando comparados os referidos diplomas legais, e inalteradas as premissas processuais, mantém-se a aplicabilidade da Súmula 345 desta Corte.

Com essas considerações, para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, e na esteira do que já foi decidido pelo STF, assento a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

No exame do caso concreto e em observância aos fundamentos já expostos, há de se negar provimento ao inconformismo.

Nesse diapasão, ante o pleito expressamente formalizado (ID 3568261) e considerando a Súmula 345/STJ, assim como o Tema Repetitivo 973, amparada no que está disposto pelo
art. 85, §§ 1º, 2º incisos I a IV, § 3º incisos I e II, do CPC
, sem olvidar das circunstâncias fáticas, imponho aos executados (Estado do Pará e IGEPREV) a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor de cada condenação/credito homologado equivalente até 200 (duzentos) salários mínimos (faixa inicial), e sobre o montante excedente (faixa subsequente) incidirá 08% (oito por cento).

Após o trânsito em julgado deste ato decisório expeçam-se os competentes precatórios em favor dos exequentes:
CARLOS ALBERTO ANTUNES LIMA, PAULO MONTEIRO DOS SANTOS – pensionista de ELIZABETE SANTA ROSA FARIAS DOS SANTOS, EUCLIDES DE FREITAS FILHO, IRACI TEREZINHA DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA MACHADO, LAURISTON JOSÉ LUNA GÓES, LUZENILDA BARROSO NAVES, MARCOLINA MAGNO BARBOSA, MARLISE MODESTO TOURÃO e NILVON MONTEIRO DA COSTA, nos valores respectivamente homologados,
seguindo
os autos à Contadoria deste Tribunal para realizar os cálculos referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e tudo mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento desta decisão.”
(ID 3830516).

1)

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO IGEPREV (ID 4133089).

De início, é necessário assinalar que e
m razão do pleito formulado pelos exequentes esta relatoria despachou (em 02/12/2019) determinando a intimação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV para, querendo, ofertar impugnação na forma do art. 535 do CPC (ID 2478182). A referida autarquia, entretanto,
não apresentou impugnação ou qualquer outra espécie de manifestação
conforme certificado pelo Senhor Secretário Judiciário (ID 3268762).

O art. 535, § 3º, inciso I, do CPC assim estabelece:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§3º
Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada
:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal
;”

Após constatar a inexistência de impugnação pelo IGEPREV, ora agravante, a decisão recorrida homologou os cálculos dos exequentes.

Nas razões deste recurso, relativamente aos exequentes aposentados, o recorrente alegou excesso de execução, mormente pela inobservância do teto constitucional remuneratório.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480), por maioria, declarou a eficácia imediata do aludido redutor ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos (ativos e inativos), ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. O julgado em questão ficou assim resumido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03.
EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS
. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
. 4. Recurso extraordinário provido.”
(RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

Dessa forma, observando que o alegado excesso executivo está estribado na eventual inobservância de regra constitucional (redutor remuneratório) de eficácia plena, cujo descumprimento nas palavras do próprio STF
“
traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional”
, penso que deve ser objeto de apreciação a despeito da ausência de impugnação.

No caso sob análise é necessário rememorar que este Egrégio, quando do julgamento do mandado de segurança nº
0004396-97.2016.8.14.0000, a unanimidade, concedeu a segurança, reconhecendo à categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, processualmente substituídos pelo Sindicato impetrante (SINDELP), o direito líquido e certo de continuar a ver implementada a política remuneratória trazida pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, tudo consoante os termos do v. Acórdão nº 185.281, ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626.

Não se deve olvidar, ainda, que o implemento de mencionada política remuneratória efetivamente
resultou no
reajustamento do vencimento-base

de toda a categoria funcional
dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial transitada em julgado, salvo melhor juízo deste Colegiado, não altera a natureza remuneratória
e genérica
da vantagem que desde a sua origem, como dito anteriormente, consistiu no reajuste do vencimento base dos servidores públicos em questão. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
VANTAGEM ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL. ABATE-TETO. INCLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I - É inviável em sede de recurso especial a apreciação de matéria envolvendo o reexame de provas, a teor da Súmula 07/STJ, que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

II -
Já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, bem como o Eg. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que incluem-se no "abate-teto" vantagens oriundas de decisão judicial. Precedentes
.

III - Agravo interno desprovido.”
(AgRg no REsp 514.903/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 07/03/2005, p. 318).

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL. QUINTOS. VANTAGENS PESSOAIS.
REAJUSTE DE 28,86% DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL INCLUI-SE NO ABATE TETO
. SEGURANÇA DEFERIDA PARCIALMENTE.

- ENTENDE-SE POR VANTAGENS PESSOAIS AQUELAS QUE NÃO SÃO DEFERIDAS AO CONJUNTO DOS SERVIDORES COMO UM TODO, ESTANDO EXCLUIDAS DO TETO DE REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI E ART. 39, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

- CONSIDERA-SE OS QUINTOS COMO VANTAGEM PESSOAL QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO PERMANENTE DO SERVIDOR PUBLICO, DEVENDO SER EXCLUIDO DO TETO REMUNERATORIO.

-
REAJUSTE DE 28,86% DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, POR SE INTEGRAR AO VENCIMENTO DO SERVIDOR, INCLUI-SE NO DEBATE TETO
.

- O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA (SUM. 269 E 271 DO STF).

- SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
(MS 3.834/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/1998, DJ 29/06/1998, p. 17)

Importante acrescentar, a título de esclarecimento, posteriormente o
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.358, com repercussão geral (Tema 257), assentou que
“c
omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República

também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público
,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”
. Veja-se a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO.
VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003
. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. 1.
Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República
também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015
. 2.
O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
3.
Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido
.”
(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Destarte, ainda que fosse considerado como vantagem pessoal o pagamento de
valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela
Lei Complementar Estadual nº 094/2014 –
deve ser incluído na base de cálculo do redutor constitucional.

No presente caso os exequentes não consideraram em seus cálculos a incidência do redutor constitucional, razão pela qual a insurgência recursal, nesta parte, deve ser acolhida.

Por outro lado, no que concerne a possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência nota-se, a princípio, que a decisão agravada seguiu a orientação d
o Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), quando assentou “o
art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997.

3. A exegese do art. 85, § 7º, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.”
(REsp 1648498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)

Cabe observar, entretanto, que em razão da necessidade serem refeitos os cálculos, no sentido de ser observada a incidência do redutor constitucional, o que alcançará tanto os exequentes em atividade quanto aos inativos, dada a imperatividade na norma constitucional, resta sem eficácia a sucumbência inicialmente reconhecida pelo ato decisório hostilizado e consequentemente a expedição das correspondentes ordens de pagamento (precatórios). Isto porque somente depois de refeitos os cálculos pelo Serviço de Contadoria deste Juízo será possível aferir/dimensionar concretamente a existência de eventual crédito e/ou excesso de execução.

Da mesma forma não há de se falar em homologação de valores em favor dos exequentes – ativos e inativos – dada a necessidade de refazimento dos cálculos.

Outrossim, a decisão/título executivo silenciou acerca dos índices de correção monetária e dos juros de mora a serem considerados na elaboração dos cálculos de execução.

Por se tratar de
consectários legais da condenação e possuírem natureza de ordem pública devem ser fixados.

Dessa forma, os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ,
REsp 1.495.144/RS
(Tema 905) e, ainda, pelo STF no julgamento do
RE 810.947
(Tema 810).

Em adição, é necessário consignar que o termo inicial
(dies a quo)
dos juros de mora para cobrança decorrente de direito reconhecido na via mandamental deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária), nesse sentido: REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.151.873/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.3.2012. Outrossim, deverão ser computados
(dies ad quem)
até a data da atualização da conta pelos exequentes (30/11/2019).

Quanto a situação específica do exequente/agravado
Paulo Monteiro dos Santos, pensionista da Delegada de Polícia Civil aposentada, senhora Elizabete Santa Rosa Farias dos Santos, cujo óbito ocorreu em 13/02/2018 (ID 2465314), algumas considerações são necessárias.

Inicialmente não há qualquer dúvida quanta a existência de relação jurídica entre as partes, visto que há nestes autos diversos comprovantes de pagamento seja da aposentadoria em favor da servidora falecida como da pensão por morte em prol do pensionista (ID’S 2465318 a 2465324).

Convém lembrar, como dito alhures,
que o implemento da política remuneratória (LC nº 094/2014), judicialmente assegurada nos autos da lide coletiva, processo nº
0004396-97.2016.8.14.0000,
resultou no
reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

Neste recurso, relativamente ao pedido formulado pelo mencionado
exequente

(
Paulo Monteiro dos Santos) o agravante alegou a existência de excesso de execução, porém, não decorrente de matéria de ordem pública ou de observância obrigatória pelo julgador, a exemplo do que ocorreu com a necessidade de observância do redutor constitucional, mas sim em razão de não ser caso de aplicação da regra da paridade e integralidade.

Data venia, tal alegação defensiva tem relação com eventual ilegitimidade de parte e inexigibilidade do título ou da obrigação, cujo momento processual adequado para ser arguida era na impugnação (incisos II e III do art. 535 do CPC), entretanto, o IGEPREV apesar de intimado quedou-se inerte, motivo pelo qual foi certificado neste autos o transcurso “in albis” do prazo (ID 3268762), daí porque não vejo como afastar a pertinência do pedido o qual deverá prosseguir, a exemplo dos demais exequentes, para aferição do valor do débito consoante parâmetros retromencionados.

Ainda que assim não fosse é pertinente observar, ademais, que a concessão do benefício de pensão por morte rege-se pela máxima do “
tempus regit actum
”.

Pois bem, muito embora o óbito tenha se dado após o término do regime da paridade e integralidade, todavia, na hipótese da instituidora do benefício se enquadrar na regra de transição, prevista no art. 3º
caput
, incisos I, II e III, da EC nº. 47/05, o pensionista poderá fazer jus à paridade por força da exceção contida no parágrafo único do mesmo artigo. Neste sentido é o Tema 396 (RE 603.580), cuja ementa é a seguinte:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II –
Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade
. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

Do bojo do citado acórdão farei a transcrição de trecho elucidativo extraído do voto-vista proferido pelo Ministro Luiz Roberto Barroso que acompanhou o Relator, Min. Ricardo Lewandowski. Confira-se:

“a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.
”

Nesta sede recursal, o IGEPREV, porém,
não trouxe
nas suas razões qualquer elemento cognitivo e/ou informativo que permita averiguar tanto o preenchimento como o não preenchimento dos requisitos elencados nos incisos I a III do art. 3º da EC nº 47/2005, isto é, não se desincumbiu do ônus probatório desconstitutivo, portanto mais uma razão a conduzir para rejeição, nesta parte, da insurgência manifestada no presente recurso.

Por concluir, referente à litigância de má-fé, alegada pelos agravados, dadas as circunstâncias específicas do feito penso que não restou configurada. Isto porque o agravante poderá se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, desde que não incorra em evidente contradição ou oposição totalmente injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV do CPC), o que evidentemente não ocorreu na espécie.

2)

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ (ID 4134315).

2.1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará – servidores inativos:

De início, observa-se que nas petições juntadas aos autos (ID’s 3292225 e 3568261) houve indicação de quais exequentes demandavam em face do em face do Estado do Pará (ativos) e quais demandavam em face do IGEPREV (inativos).

Dessa forma, evidente que o Estado do Pará não deve ser responsabilizado quando aos exequentes inativos. Acrescente-se, aliás, que a decisão recorrida efetivou homologação individualizada (10 exequentes 10 homologações) dos valores pleiteados em face dos executados, cuja responsabilidade pelo adimplemento se dará dentro de sua respectiva atribuição institucional.

Assim,
rejeito
esta preliminar.

2.2 – Mérito:

Quanto a competência originária desta Corte de Justiça cumpre observar o dispostos no art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição
, compete ao Tribunal de Justiça
:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i)
a execução de sentenças nas causas de sua competência originária
, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

Quanto a prevenção do relator(a) e a competência para execução de seus julgados o nosso Regimento Interno assim determina:

“Art. 116.
A distribuição
DA AÇÃO

ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados
por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
.”
Grifei.

“Art. 320.
Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador
.”
Grifei.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva (MS).

O agravante, entretanto, segundo julgados do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.432.236/SC, AgInt REsp 1.633.824/PB e REsp 1.663.926/RJ) alegou não haver prevenção desta relatoria para as execuções individuais. Estes julgados estão assim resumidos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA FINS DE PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 98, CAPUT, § 2º, I, E 101, I, DO CDC. AVOCAÇÃO PELO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. NÃO CONSTATAÇÃO.

1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011).

2. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.

3. Obrigar os beneficiados pela sentença coletiva a liquidá-la e a executá-la no foro em que a ação coletiva foi julgada implica inviabilização da tutela dos direitos individuais.

4. A interpretação conjunta dos arts. 98, caput, § 2º, I, e 101, I, do CDC leva à conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva não torna prevento o respectivo juízo para fins de execução individual, sob pena de tornar letra morta a garantia, referida no acórdão embargado, à efetivação da tutela dos interesses individuais albergados pela ação coletiva, consubstanciada na possibilidade de ajuizamento da demanda executória individual no foro de domicílio do credor.

5. É irrelevante o fato de a execução ter se iniciado nos autos da ação coletiva e continuar na ação de execução individual, em face do caráter disjuntivo de atuação dos legitimados e da expressa previsão da possibilidade do concurso de créditos (art. 99 do CDC).

6. A decisão proferida na Ação Coletiva, sobre a qual se pretende atribuir caráter de definitividade sobre o juízo competente, refere-se à distribuição interna no Foro da Justiça Federal de Brasília/DF (se poderia haver "livre distribuição", ou se deveria ocorrer a concentração na Vara em que processada a execução coletiva), e não à avocação de todas as execuções individuais do País para aquele juízo.

7. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1432236/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 23/05/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. 28,86%. AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAGAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESP N. 1.340.444/RS.

I - Segundo entendimento desta Corte, a competência interna do Superior Tribunal de Justiça tem natureza relativa, não caracterizando nenhuma nulidade a inobservância da suposta prevenção, caso houvesse. (AgInt nos EREsp 1.382.576/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). Atualmente, por ordem e orientação da Presidência desta Corte Superior, por meio do Despacho Administrativo n. 1.153.590, de 23/3/2018, Processo SEI/STJ n. 1.153.690, as execuções individuais decorrentes de ação coletiva devem ser livremente distribuídas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento administrativo exposto pelo mencionado Despacho n. 1.153.590, entende que o julgamento de Ação Coletiva não enseja a distribuição por prevenção do feito executivo individual, devendo esse ser distribuído por sorteio. Nesse sentido também: AgRg no REsp 1.432.236/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 23/5/2014. Indeferido, portanto o pedido de retirada de pauta.

II - Na origem, trata-se de embargos à execução de sentença referente à obrigação de pagar, relativa ao reajuste de servidores no percentual de 28,86%. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução, reconhecendo a prescrição de parte dos créditos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a ocorrência de prescrição.

III - Considerou a Corte de origem que "houve a propositura de execução da obrigação de fazer, para que fosse determinada a implantação do reajuste nos contracheques dos servidores. A referida instauração interrompe a fluência do prazo prescricional qüinqüenal, nos termos do Decreto n° 20.910/1932 e do Decreto-Lei n° 4.597/1942. Logo, tendo a sentença relativa à obrigação de fazer transitado em julgado em 07/10/2010, o prazo prescricional só se consumaria em 07/10/2015. A presente ação executiva foi proposta em 10/10/2012, não sendo alcançada pela prescrição. Assiste razão, portanto, ao Sindicato apelante neste aspecto".

IV - Percebe-se que a Corte de origem considerou que a propositura da execução de obrigação de fazer interrompeu a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação executiva da obrigação de dar/pagar.

V - Quanto a este ponto, o acórdão objeto do recurso especial diverge da interpretação desta Corte que é no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para a execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título.

VI - Segundo entendimento do STJ, "Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação". (REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe 12/6/2019).

VII - Embora haja, no acórdão que manteve a insubsistência da obrigação de fazer, referência a remanescer obrigação de dar (fls. 135 e 138), tal menção não é suficiente para enquadrar esta execução de obrigação de dar na exceção prevista no paradigma citado. Isto porque não se reconheceu que a presente execução da obrigação de dar dependesse da obrigação de fazer, como previsto no acórdão proferido na Corte Especial.

VIII - Assim, considerando-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 15 de fevereiro de 2002, e que a ação de execução da obrigação de dar/pagar foi protocolada em 8 de novembro de 2012 (fl. 30) é de se reconhecer a prescrição da pretensão.

IX - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1633824/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2º, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

Nas razões recursais depois de invocar os julgados acima elencados o agravante ressaltou:

“Nem se diga que seria o caso de proceder ao distinguishing entre o caso citado como precedente e a situação concreta destes autos, em virtude do fato de, aqui, tratar-se de mandado de segurança coletivo ajuizado originariamente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A razão é a mesma e se mantém em ambos os casos.”
.

Data vênia
, mas o exame detalhado sobre os referidos julgados revela uma situação fática absolutamente distinta da presente hipótese. É o que tentarei demonstrar a seguir.

̈

AGRG NO RESP 1.432.236/SC, julgado em 13/05/2014, Relator Ministro Herman Benjamin:

Cuidava-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA nº 0006542-44.2006.4.01.3400-2006.3400.006627-7/DF. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA ORIGINÁRIA. COISA JULGADA.

- Havendo determinação expressa no sentido de que a execução da sentença deveria ser promovida nos autos da Ação Ordinária Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, inviável, sob pena de ofensa à coisa julgada, o processamento, nesta 4ª Região, das execuções individuais promovidas pelos associados da ASDNER. - Entendimento que se alinha ao precedente da Segunda Seção desta Corte - Conflito de Competência nº 5004997-35.2013.404.0000/SC.”

O Ministro Relator consignou na sua decisão monocrática:

“O STJ dirimiu a presente questão no CC 131.123/DJ (Primeira Seção, Data do Julgamento 26.2.2014, de minha relatoria, pendente de publicação), fixando entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, possibilitando o ajuizamento da ação no foro do domicílio dos exequentes.”

Em seguida, quando proferiu o seu voto no Agravo Regimental sua Excelência, embasado em julgado da Corte Especial sob a sistemática do art. 543-C (REsp 1.243.887/PR) reiterou assentando “
que a execução individual proveniente de ação coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do credor.”

O que se percebe é que o julgado dirimiu qual seria o juízo competente para processar as execuções individuais decorrentes de sentença condenatória proferida em sede de ação coletiva, ou seja, em nenhum momento houve o enfrentamento da temática alusiva a prevenção de relator para as execuções individuais, sobretudo em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

̈

AGINT RESP 1.633.824/PB, julgado em 15/08/2019, Relator Ministro Francisco Falcão:

Deste julgado o Estado do Pará, ora agravante, transcreveu a seguinte passagem:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento administrativo exposto pelo mencionado Despacho n. 1.153.590, entende que o julgamento de Ação Coletiva não enseja a distribuição por prevenção do feito executivo individual, devendo esse ser distribuído por sorteio.”

A leitura isolada deste excerto parece corroborar a tese do agravante. Contudo, nesse julgado a exemplo do anterior também não houve enfrentamento da temática alusiva a prevenção de relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

Além disso, logo no início do seu voto o Ministro relator consignou
“a competência interna do Superior Tribunal de Justiça tem natureza relativa, não caracterizando nenhuma nulidade a inobservância da suposta prevenção, caso houvesse (AgInt nos EREsp 1.382.576/MS, Rel Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019”
.

Diante da referida citação se percebe que o agravante ao invocar como paradigma o AgInt REsp 1.633.824/PB - que por sua vez faz referência ao AgInt nos EREsp 1.382.576/MS - atirou no que viu e acertou no que não viu, pois no presente caso a prevenção da relatoria nada mais é do que competência interna e portanto relativa, não se confundindo com a competência absoluta estabelecida pelo Texto da Carta Estadual (art. 161, inciso I, alíneas
“c”
e
“I”
).

Dito isto, observo que no AgInt REsp 1.633.824/PB igualmente não houve o enfrentamento da temática referente a prevenção de relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

̈

REsp 1.663.926/RJ, julgado em 16/05/2017, Rel. Ministro Herman Benjamin.

Neste julgado, a exemplo de outro já referido (AgRg no RESP 1.432.236/SC), o Tribunal da Cidadania assentou que a sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais.

Contudo, o julgado também não enfrentou a questão da prevenção do relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

Dessa forma, diversamente do sustentado pelo agravante, é caso para proceder a necessária distinção considerando que todos os julgados citados nas razões deste recurso não guardam perfeita similitude fática com a hipótese em concreto.

Neste diapasão, cumpre refutar toda e qualquer afirmação no sentido de que a aplicação de regra regimental deste Tribunal de Justiça (art. 116, I, do RITJPA) esteja por desconsiderar as disposições do CDC (art. 98, §2º) e do CPC (art. 516).

Data vênia, em verdade o agravante distorce a realidade invocando disposições normativas que versam sobre outra hipótese fática, isto é, aqueles casos em que após a prolação da sentença coletiva se faz necessário o ajuizamento da execução individual para promover a liquidação da condenação.

No caso em análise, mostra-se desnecessária
prévia ação de liquidação bastado o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído no mandado de segurança coletivo.

Por fim, a
crescento que a suposta ausência de prevenção (violação ao princípio do juiz natural) vem sendo rechaçada por este Plenário. Neste sentido: Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0805603-93.2019.8.14.0000, julgado em 16/12/2020 e
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0807030-28.2019.8.14.0000, julgado em 22/02/2021.

Dessa forma, a insurgência recursal não deve ser acolhida.

3)

Dispositivo:

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (ID 4133089), no sentido de reformar a decisão recorrida reconhecendo a
incidência do redutor constitucional no
pagamento de
valores percebidos por servidores públicos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela
Lei Complementar Estadual nº 094/2014.

Em razão disto,
declarar
sem eficácia
a sucumbência reconhecida pelo ato decisório hostilizado e por conseguinte a expedição das correspondentes ordens de pagamento/precatórios (sem efeito).

Além disso, consignar que os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ,
REsp 1.495.144/RS
(Tema 905) e, ainda, pelo STF no julgamento do
RE 810.947
(Tema 810). O termo inicial
(dies a quo)
dos juros de mora deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária) até a data da atualização da conta pelos exequentes (30/11/2019)
dies ad quem
.

Determinar que o Serviço de Contadoria deste Juízo refaça os cálculos observando os parâmetros estabelecidos nesta decisão.

Por fim,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará (ID 4134315).

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2021